Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706565-86.2022.8.07.0004 RECORRENTE: GLEYSSON JORGE LIMA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. LEI No 10.826/2003. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARTIGO 16. § 1o. INCISO I. ARTIGO 14. CAPUT. EMENDACIO LIBELLI. DENÚNCIA. FATOS. CAPITULAÇÃO DIFERENTE NA SENTENÇA. ARTIGO 383. CPP. POSSIBILIDADE. DEFESA RÉU. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. STJ. TEMA 585. CABIMENTO. MULTA PECUNIÁRIA. TIPO PENAL. PREVISÃO. ISENÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Segundo o artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, a busca pessoal é diligência que depende de fundada suspeita quanto à ocultação de objetos relacionados à prática de crime. 1.1 Na hipótese, o acervo probatório conduziu à conclusão de que a abordagem policial se baseou em denúncia de pessoas locais e, após avistarem o réu em moto estacionada entre dois veículos, distinguiram volume em sua cintura, levando a crer que se tratava de celular ou outro objeto, ao que decidiram efetivar a busca pessoal e encontraram o armamento descrito na denúncia em seu poder. 2. O pleito de gratuidade de justiça deve ser formulado em sede de cumprimento do julgado, perante o Juízo da execução, a quem caberá aferir o estado de hipossuficiência, acaso mantida a condenação do agente. 3. Nada há que se falar em contrariedade ao sistema processual penal a condenação imposta ao apelante por capitulação diversa a um dos crimes constantes na denúncia (emendatio libelli), porque dos fatos se defendeu o réu e não ofende o sistema processual penal, nos termos do artigo 383 do CPP, a capitulação diversa em sentença, de uma das condutas descritas na acusação ofertada pelo Ministério Público, porque essa acusação é justamente baseada nos fatos ali descritos. 4. A despeito da irresignação deduzida no recurso, a condenação está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente a materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante. 4.1. Não remanescem quaisquer dúvidas acerca do porte de armas de fogo pelo réu em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, eis que, além do demais elementos probatórios trazidos ao caderno processual, em especial o testemunho dos policiais responsáveis pelo flagrante, o próprio réu confessou em seu interrogatório, que efetivamente estava portando as armas de fogo, muito embora a defesa sustente ilegalidade na prisão em flagrante, consistente em ausência de fundadas suspeitas a viabilizar a busca pessoal efetivada e em razão da qual foi encontrado o armamento. 5. Aplicadas as penas no patamar mínimo a ambos os crimes praticados pelo réu, carece de interesse o pedido da defesa no sentido de aplicação da pena no mínimo legal. 6. Segundo a tese firmada por meio do Tema 585, STJ, é “possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.” 6.1. No caso concreto, necessário se faz redimensionar a pena aplicada na segunda fase da dosimetria, posto que o réu possui apenas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, de modo que devem ser compensadas integralmente. 7. A pena de multa estabelecida ao sentenciado é uma espécie de sanção penal, de natureza patrimonial, contida no preceito secundário da norma penal violada, de modo que não há possibilidade de isentar o apelante do pagamento da quantia, sob a alegação de hipossuficiência econômica, pois isso violaria o princípio da legalidade. Outrossim, observadas a razoabilidade e a proporcionalidade da multa aplicada, até porque fixada definitivamente com o acréscimo de um sexto sobre o mínimo legal, por aplicação da regra do concurso formal, não há que se falar em alteração nessa matéria recursal. 8. Ausentes os requisitos legais, obstado está tanto a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, bem como a substituição da pena corpórea por uma restritiva de direitos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, com vistas à aplicação da pena no patamar mínimo legal; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, para que seja considerada a circunstância da confissão espontânea, fixando-se a pena abaixo do mínimo legal, ou se assim não for, defende que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas; c) artigos 33, § 2o, e 44 e ss, todos do CP, afirmando que deveria ter sido arbitrado regime aberto com a substituição da pena; d) artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, em face da nulidade da busca pessoal, diante da ausência de justa causa, e que as provas obtidas dessa devem ser consideradas nulas; e) artigos 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, e 383 do CPP, por entender que deve ser absolvido do crime de porte de arma, tendo em vista que o mencionado delito não teria constado da inicial acusatória. Articula que a emendatio libelli fere diretamente o sistema processual acusatório. Assevera que deveria haver o perdão da pena de multa ou a sua aplicação no seu patamar mínimo, diante da simples situação econômica do recorrente. Diz que deveria ter ocorrido a devida valoração das provas. Suscita, neste aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso II, do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “Nesse contexto, o acervo probatório conduz à conclusão de que a abordagem policial não se baseou unicamente nas informações das pessoas locais acerca de ronda feita de moto no local pelo apelante, mas, também, no fato de o acusado, ao ser abordado, ostentar volume em sua cintura que indicava ser um celular ou outro objeto, circunstância que justificou a abordagem e a situação de flagrante” (ID 59929561). Logo, para infirmar a conclusão a que a turma julgadora chegou seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado nos artigos 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, e 383 do CPP, pois o órgão julgador assim decidiu: “Em assim sendo, nada há que se falar em contrariedade ao sistema processual penal a condenação imposta ao apelante por capitulação diversa a um dos crimes constantes na denúncia (emendatio libelli), porque dos fatos se defendeu o réu (...) e a capitulação diversa em sentença, de uma das condutas descritas na acusação ofertada pelo Ministério Público, porque essa acusação é justamente baseada nos fatos ali descritos” (ID 59929561); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto viliêndio aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP, pois falece interesse recursal ao recorrente, diante do que consignou o órgão julgador: “Aplicadas as penas no patamar mínimo a ambos os crimes praticados pelo réu, carece de interesse o pedido da defesa no sentido de aplicação da pena no mínimo legal” (ID 59929561). Demais disso, quanto à tese de que a reprimenda deveria ter sido estabelecida aquém do mínimo legal, a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente o especial não deve transitar em relação à ofensa aos artigos 33, § 2o, e 44 e ss, todos do CP, porquanto foi concluído no acórdão que “O regime prisional para o início do cumprimento da pena foi acertadamente fixado no semiaberto, ao contrário da tese defensiva, considerando a reincidência do apelante e o teor do previsto no artigo art. 33, §2o, “c”, do Código Penal, não havendo nenhuma alteração a ser feita. De igual modo, resta impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, em razão da reincidência em crime doloso” (ID 59929561). Assim, infirmar as assertivas do aresto guerreado seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. Demais disso, o entendimento do órgão julgador está em fina harmonia com o do STJ. A propósito, confira-se: “No tocante ao regime de cumprimento de pena, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos” (AgRg no AREsp 2.507.940/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. No que diz respeito às teses de que deveria haver o perdão da pena de multa ou a sua aplicação no seu patamar mínimo diante da simples situação econômica do recorrente, e de que deveria ter ocorrido a devida valoração das provas, o apelo também não pode seguir, na medida em que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: (AgRg no AREsp n. 2.434.005/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Ainda, “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a falta de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - tenham dado interpretação discrepante constitui óbice ao exame do recurso especial fundado no permissivo constitucional da alínea "c". Inteligência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt no AREsp 2.348.162/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 6/9/2023.) Igual teor: AgInt no REsp n. 2.118.866/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Além do mais, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no recurso especial, nada a prover, tendo em vista que é entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 2.464.933/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 8/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027